Tribunal: TJDFT
Processo: 0731432-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731432-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO BEZERRA OTAVIANO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU QUE, APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA, TRAZ CONSIGO DROGA. INGESTÃO DA DROGA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comprovada a suposta coação moral, inviável a aplicação da excludente de culpabilidade devido a inexigibilidade de conduta diversa. A mera alegação de que foi coagido por três outros internos a ingerir a droga e transportá-la para dentro do presídio em pagamento de uma dívida, dissociada de qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de afastar a sua culpabilidade pelo crime em análise. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22 do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da ocorrência de coação moral irresistível. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 22 do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a ausência de comprovação da alegada coação moral decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010